Tribunal: TJSP
Processo: 2215249-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONCESSÃO PARCIAL – Caso em que, entre a data do trânsito em julgado para as partes e a do presente julgamento decorreu o lapso prescricional apenas quanto ao delito de estelionato tentado. Ordem parcialmente concedida.